Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710609-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMERSON LOPES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de EMERSON LOPES DE SOUZA, contra decisão proferida pelo d. JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA (NAC), que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para acautelamento da ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (ID 57006133). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no interior de sua residência sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Afirma que, embora houvesse mandado de prisão expedido pela Comarca de Goiânia a ser cumprido, não fora observado o disposto no art. 293 do CPP, pois, sem atitude suspeita e movimentação de pessoas, os policiais não poderiam vasculhar o local sem o correspondente mandado de busca e apreensão. Cita jurisprudência no sentido de que o mero cumprimento de mandado de prisão não autoriza a realização de busca domiciliar. Outrossim, discorre sobre a ausência do periculum libertatis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera, ainda, a falta dos requisitos descritos no art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. Por fim, destaca que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente e declarada nula a busca domiciliar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. Compulsando os autos de origem, observa-se que a materialidade do delito ressai do Auto de Prisão em Flagrante no 6/2024-CORD, do Auto de Apresentação e Apreensão no 12/2024-CORD, do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar) no 56.346/2024-IC, da Ocorrência no 14/2024-CORD e do Relatório Final da Polícia Civil, os quais indicam que foram apreendidos com o paciente mais de 5.450g de cocaína, 4,67g de MDA, 91,37g de Tetraidrocanabiol, além de vários apetrechos relacionados à traficância (IDs 191619893, 189981586, 189981588, 189981570 e 189981575). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Confiram-se os fatos narrados pelo condutor do flagrante, Delegado da polícia Civil do Estado de Goiás, Dr. Gil Fonseca Bathaus (ID 189981586 dos autos de origem): É o depoente Delegado da Polícia Civil do estado de Goiás, atualmente lotado na Draco PCGO. Em 14/03/2024, sua delegacia obteve informações de que Emerson Lopes de Souza, indivíduo em desfavor do qual havia mandado de prisão expedido pela 03a Vara Criminal de Aparecida de Goiânia/GO (no mandado 0109608-44.2018.8.09.0011.0003-05), encontrava-se escondido em chácara situada no Gama/DF, mais precisamente no Núcleo Rural Ponte Alta Norte (coordenadas expostas na Ocorrência Policial no 14/2024-CORD). No respectivo mandado havia a informação de que Emerson Lopes de Souza havia sido sentenciado pelos crimes de roubo qualificado e receptação. Diante das informações, o depoente, acompanhado de outros três policiais civis, rumou nesta manhã até o endereço em que residia o foragido. No início deste dia 15/03/2024, Emerson Lopes de Souza foi abordado no interior da Chácara, ocasião em que, depois de indagado, admitiu que mantinha em seu quarto arma de fogo com munições, além de cinco tabletes de cocaína pura. No mesmo cômodo, foram apreendidas porções de ''skunk'' e de droga sintética. No mesmo ambiente, foram apreendidas substâncias utilizadas para ''mistura'' e ''preparo'' da droga que seria difundida. Reforça o depoente que todo o maquinário destinado à traficância de drogas, como balanças de precisão, liquidificador, entre outros objetos, estavam no quarto do autuado. O revólver calibre 38, além de nove cartuchos do mesmo calibre foram apreendidos sobre o guarda-roupas. Apenas duas prensas industriais foram apreendidas do lado externo da casa. O autuado também informou que o veículo Renault Sandero de placas OQP3I45 havia sido utilizado por dois homens que vieram de Goiânia/DF há poucos dias para lhe trazer os cinco quilogramas de cocaína. Por haver o automóvel apresentado avaria durante a viagem interestadual, foi deixado em sua chácara para busca-lo posteriormente. No momento da prisão, a esposa do autuado foi informada a respeito da prisão de seu companheiro. Posteriormente, com o auxílio de policiais civis lotados na CORD/PCDF, objetos, revólver calibre 38 e munições, os veículos Renault/Sandero de placas OQP3I45 e VW/Jetta de placas FPQ6C26, além das substâncias entorpecentes e o preso foram conduzidos a esta unidade especializada. Com efeito, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria do crime de tráfico, o que é corroborado pelo recebimento da denúncia (ID 191002810 dos autos de origem). A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque, conforme folha de antecedentes criminais, o paciente possui condenação por crimes de roubo circunstanciado e receptação, cujo mandado de prisão se encontrava em aberto, sendo flagrado, outrossim, pela prática, em tese, do crime de tráfico, com significativa quantidade de drogas (ID 190028893 dos autos de origem). Aliás, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar. Como cediço, a inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. No caso, os agentes compareceram ao local para cumprir mandado de prisão, tendo em vista as informações de que o paciente encontrava-se escondido no endereço. Lá, localizaram o sentenciado, o qual, respondendo às indagações dos policiais, admitiu manter em seu quarto drogas. Com efeito, havendo indícios mínimos da existência do estado flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Nesse cenário, indubitável a gravidade concreta da conduta em razão da natureza e quantidade de droga apreendida. Ademais, o cometimento de novo fato criminoso, pouco tempo depois de ser processado criminalmente, revela maior periculosidade e risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Não se olvide, outrossim, que a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Portanto, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - TRÁFICO DE DROGAS. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, diante do histórico de reiteração delitiva. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. (Acórdão 1416286, 07106624420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto às condições pessoais do agente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora